Tribunal: STF
Processo: AI 868411
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL/PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE MILITARES – ILEGITIMIDADE ANTE AS REGRAS CONSTITUCIONAIS VIGENTES ATÉ AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EC 41/03.” 
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral alusiva à matéria no RE 596.701 (Tema 160), em acórdão assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 596.701-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator